Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700666-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: LOIANNE TATIA PEREIRA NUNES DECISÃO Homologo o pedido de desistência do agravo. Publique-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito